Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-91.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000456-91.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 08.782.817/0001-70 (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA - Adilson Garcia Rubio (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO
PRODEIC
- INCIDÊNCIA DE
ICMS
SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – BITRIBUTAÇÃO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos declaratórios opostos apenas para fins de prequestionamento, tendo em vista que, segundo firme orientação dos Tribunais Superiores, ao julgador basta apreciar integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento nº 1000456-91.2016.8.11.0000, por ser a empresa embargada beneficiária do PRODEIC, impossibilitando nova cobrança sobre o frete.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto não houve manifestação quanto à ocorrência de operações distintas, uma vez que o ICMS incide sobre a operação de prestação de serviço de transporte interestadual.

Alega que o fato da empresa agravada possuir benefício do PRODEIC não significa dizer que este deve ser estendido aos serviços de transportes.

Defende, nesse contexto, que são duas operações distintas e independentes, pois enquanto o fato gerador da venda é a circulação das mercadorias, o de transporte é a prestação do serviço.

Ressalta, por fim, que a desoneração da incidência de ICMS sobre o frete, no caso, resulta de interpretação extensiva não aplicável à espécie, visto que se interpreta literalmente a legislação tributária que dispõe sobre incentivos fiscais.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão no acórdão embargado (págs.01/05 – id
11304542
).

Não há contrarrazões (certidão – pág.47 – id 13993972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento nº 1000456-91.2016.8.11.0000, por ser a empresa embargada beneficiária do PRODEIC, impossibilitando nova cobrança sobre o frete.

Sustenta, o embargante, a existência de omissão no acórdão, porquanto não houve manifestação quanto à ocorrência de operações distintas, uma vez que o ICMS incide sobre a operação de prestação de serviço de transporte interestadual.

Defende, neste contexto, que são duas operações distintas e independentes, pois enquanto o fato gerador da venda é a circulação das mercadorias, o de transporte é a prestação do serviço.

No caso em apreço, contudo, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que o contrato de compra e venda firmado com a empresa embargada foi realizado com a cláusula “CIF” (Cost, Insurance and Freight: custo, segurança, frete), situação em que o remetente-vendedor é o responsável pelo pagamento do frete e seus encargos, suportando o ônus do transporte, na qualidade de tomador dos serviços, razão pela qual possui legitimidade para compensar o ICMS devido nas operações anteriores (artigo 155, §2º, da Constituição da República) (págs. 01/47 – id 29394).

Nesses casos, o vendedor está obrigado à remessa ou expedição da mercadoria para o local do destino e ainda a fazer o seguro da mercadoria contra os riscos da viagem, de modo que, para além das suas obrigações normais, tem de providenciar o transporte e seguro da mercadoria vendida por conta e no interesse do comprador, cujos custos fazem parte do preço da venda.

Assim, em função do princípio da não cumulatividade do ICMS (artigo 155, §2º, da Constituição da República, Lei Complementar nº 87/1996), o tomador do serviço de transporte tem direito ao creditamento de ICMS incidente sobre operações anteriores, mesmo aquelas realizadas com outros Estados.

Assim, em razão das condições em que firmado o contrato de compra e venda (cláusula CIF), não se pode atribuir à empresa a qualidade de tomadora do serviço de transporte.

Importa ressaltar, outrossim, que quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) − caso em que o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência –, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

Por esta razão, não pode ser legitimar nova cobrança do ICMS posterior em razão do frete, sob pena de incidir em bitributação.

Ressalta-se, ainda, que não há qualquer obstáculo legal que impeça a inclusão do valor na base de cálculo do produto para fins de incidência do PRODEIC, não sendo viável criar empecilho legal de forma a limitar o direito do contribuinte.

Desta feita, não prospera a propalada omissão e não há qualquer vício no acórdão embargado.

Logo, ao que se afigura, o embargante busca por meio desta via recursal a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo colegiado desta Segunda Câmara de Direito Púbico, a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020